Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Os apelantes foram condenados à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. Pleiteiam, em grau recursal, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o primeiro apelante requer o reconhecimento da participação de menor importância e a segunda apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) apurar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância do primeiro apelante e (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena para a segunda apelante.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de restituição, provas orais colhidas em juízo, especialmente a confissão parcial da segunda apelante, reconhecimentos formais realizados pelas vítimas e apreensão de bens subtraídos em poder dos réus logo após os fatos, o que confere segurança à condenação.
4. Inviável o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo o réu contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que anunciou o assalto e exigiu os celulares das vítimas, facilitando a consumação delitiva.
5. Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a concessão de sursis da pena, em razão do quantum da pena e por ter sido o crime praticado com grave ameaça, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos e não providos.